Tribunal: STF
Processo: RE 89995
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
- INTIMAÇÃO. NOVA INTIMAÇÃO. RETIRADA DO PROCESSO DE PAUTA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTS. 236, PARAGRAFO 1. E 552,
PARAGRAFO 1. _ RETIRADO O PROCESSO DE PAUTA, A REALIZAÇÃO DO
JULGAMENTO EM SESSAO POSTERIOR, IMPÕE NOVA INCLUSAO DO FEITO EM
PAUTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.